Tribunal: TJPA
Processo: 0817424-16.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817424-16.2023.8.14.0401

APELANTE: BRENO DA SILVA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 157, §2°, INCISO VII, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.
DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO SIMPLES.
INCABIMENTO.
DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA QUANTO A PENA-BASE. REANÁLISE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL, CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.
POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Não é cabível tal desclassificação
, tendo em vista que restou provado nos autos o efetivo emprego de violência ou grave ameaça com uso de faca na subtração do bem da vítima. Ressalto que o tipo penal do furto, é bem claro, prevendo conduta livre de qualquer violência (uso de força ou coação) contra a pessoa humana.
In casu
, inequívoca a violência ou grave ameaça empregada pelo recorrente na empreitada criminosa, sendo impossível a desclassificação pretendida. É o que se revela a partir das provas produzidas sob o pálio da ampla defesa e do contraditório, que confirmam o
modus operandi
exercido pelo apelante, na abordagem da infração penal, usando de violência contra a vítima, como meio de redução da capacidade de sua resistência. As provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório, descabendo falar-se desclassificação do crime de roubo para o crime de furto simples, tendo em vista que o acusado agiu com violência para dispor do bem da vítima utilizando uma faca para a consumação do crime. Não há dúvida, portanto, acerca da materialidade e autoria do crime descrito na denúncia, como podemos verificar pelo registro de ocorrência policial (ID 18230285 – Págs. 06/44), e, principalmente, pela prova oral colhida em juízo, à luz do contraditório e ampla defesa.

2. Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que, na
1ª fase da dosimetria
, necessária a reanálise da circunstância judicial, consequências do crime, e consequentemente, modificar a pena corporal.

Assim, resta a pena concreta, definitiva e final em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado,
com o pagamento de
24 (vinte e quatro) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do voto do Relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias e finalizada aos vinte e nove dias do mês de julho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 23 de julho de 2024.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA.

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BRENO DA SILVA GOMES,
em face da r. sentença, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que condenou a pena definitiva em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado
, com o pagamento de
68 (sessenta e oito) dias-multa
cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pelo crime do
artigo 157, §2°, Inciso VII, do Código Penal.

Narra a denúncia,
(ID

18230316 – Págs. 171/174),
que no 06/09/2023, por volta de 14h07min, na Dom Pedro II, Praça do Relógio, Cidade Velha, Belém/PA, o denunciado acima qualificado, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma branca, subtraiu para si o cordão de ouro da vítima BRUNO HENRICK FORTES PINHEIRO BASTOS.

Consta da exordial acusatória que
perante a autoridade policial, a vítima, BRUNO HENRICK FORTES PINHEIRO BASTOS, narrou que no dia, hora e local acima mencionados, estava voltando do cursinho no transporte coletivo Canudos-Tucunduba, próximo da Praça da Independência, quando o agente deu sinal para descer na parada seguinte e pouco antes de descer, apontou uma faca para o ofendido e puxou o cordão que estava em seu pescoço. Logo após, o assaltante desceu do ônibus com o cordão e a faca na mão. A vítima narrou que juntamente com seu amigo EDUARDO MELO GRAIM DE MATOS, de forma instintiva, desceram do ônibus, perseguindo o agente e gritou [SIC] “ladrão!”. Nesse momento uma viatura policial que trafegava próximo ao local parou e um Policial Militar perseguiu o assaltante, conseguindo alcançá-lo.

Em
razões recursais (ID 18230367 – Págs. 273/279),
a defesa pugna pela desclassificando do crime para furto simples, ante a ausência de prova elementar do tipo roubo.

Alternativamente, requer a reforma da dosimetria da pena, com a reanálise da circunstância judicial, consequências do crime e consequentemente a aplicação da pena-base no mínimo legal, bem como a a revisão e redução dos dias-multas para que seja fixada de maneira proporcional à nova dosimetria.

Em
contrarrazões (ID 16785738 – Págs. 288/296)
, o digno representante ministerial pugna o pelo conhecimento do recurso, uma vez que tempestivo, mas requer lhe seja
negado provimento
.

Nesta instância superior, a Douta Procuradora de Justiça
Joana Chagas Coutinho,
manifesta-se conhecimento do recurso interposto pelo réu, e que no mérito recursal seja
parcialmente provido
o recurso de apelação, para valorar a circunstância judicial consequências do crime como neutra e por consectário lógico.

É o relatório.

VOTO

1. Da desclassificação para o crime de furto simples.

A defesa pugna pela desclassificando do crime para furto simples, ante a ausência de prova elementar do tipo roubo.

Segundo o recorrente toda condenação criminal deve estar fundamentada em juízo de certeza de materialidade e autoria. Sucede que não é o que se verifica das provas produzidas sob o devido processo legal, isso porque, Nobres Julgadores, consabidamente violência é o elemento estrutural do delito de roubo, constituindo meio para a obtenção da coisa alheia, de modo que se a violência é dirigida contra a própria coisa, não se subsume ao tipo penal do artigo 157 do Código Penal, mas ao do artigo 155 do mesmo diploma legal, sendo as ações subsequentes a demonstração cabal de que inexistiram ameaças sérias ou capazes de produzir qualquer tipo de temor.

Alega ainda que se vislumbra a simples subtração por arrebatamento, pois a vítima não sofreu lesão corporal em decorrência da ação de arrebatar a coisa.

Assim, requer a mudança da capitulação penal, desclassificando o crime de roubo para furto simples.

Ocorre que
não é cabível tal desclassificação
, tendo em vista que restou provado nos autos o efetivo emprego de violência ou grave ameaça com uso de faca na subtração do bem da vítima.

Ressalto que o tipo penal do furto, é bem claro, prevendo conduta livre de qualquer violência (uso de força ou coação) contra a pessoa humana.
In casu
, inequívoca a violência ou grave ameaça empregada pelo recorrente na empreitada criminosa, sendo impossível a desclassificação pretendida. É o que se revela a partir das provas produzidas sob o pálio da ampla defesa e do contraditório, que confirmam o
modus operandi
exercido pelo apelante, na abordagem da infração penal, usando de violência contra a vítima, como meio de redução da capacidade de sua resistência.

Não há dúvida, portanto, acerca da materialidade e autoria do crime descrito na denúncia, como podemos verificar pelo registro de ocorrência policial (ID 18230285 – Págs. 06/44), e, principalmente, pela prova oral colhida em juízo, à luz do contraditório e ampla defesa.

Vejamos declaração da vítima e das testemunhas em juízo:

A vítima
Bruno Henrick Pinheiro Bastos
narrou
que estava em um transporte público, tipo ônibus, voltando do cursinho na companhia do seu amigo, quando o réu - que estava sentado no banco de trás ao do depoente - acionou o sinal de parada do ônibus. Que ao se aproximar da parada de ônibus, o acusado
apontou uma faca para a vítima e arrancou o colar do seu pescoço.
Que em seguida, o réu empreendeu fuga, e a vítima e o seu amigo, de forma instintiva, o perseguiram. Narrou também que, ao perseguir o réu, avistou uma viatura da polícia militar e começou a gritar “LADRÃO!”. Disse que a viatura atendeu seu chamado e conseguiu alcançar o acusado, que ao se dar conta da presença da polícia, jogou o colar da vítima ao chão. Logo após, os policiais os levaram até a delegacia do comércio para as medidas necessárias.

A testemunha
Lucas de Oliveira Barros
, policial militar, narrou
que estava em ronda, quando percebeu o acusado correndo em direção a feira do açaí e a vítima o perseguindo e gritando “ladrão!”. Diante desse fato, a testemunha abordou o réu e o imobilizou. Que acompanhou o acusado e a vítima até a delegacia do comércio para que prestassem suas declarações.

A testemunha
Eduardo Melo Graim Matos
, esclarece
que estava no transporte público ao lado da vítima, quando o acusado solicitou a parada e efetuou o crime. Que o acusado
apontou a faca e puxou o cordão da vítima.
Que correram atrás do acusado e a vítima gritou “ladrão” e aquele foi capturado e o cordão da vítima foi recuperado.

O réu
BRENO DA SILVA GOMES
confessa que subtraiu o cordão da vítima, mas apenas o puxou do pescoço desta, não fazendo uso de qualquer arma.

Assim, verifico que a vítima e as testemunhas foram uníssonas em seus depoimentos, tanto em sede policial quanto em juízo, em afirmar que o acusado foi o autor do crime de roubo com utilização de faca para o sucesso de sua empreitada.

Ressalto, que muito embora o acusado tenha negado o uso do armamento letal, a vítima e a testemunha foram uníssonas em afirmar que o mesmo fazia uso de uma faca para intimidar e conseguir seu intento criminoso.

Ademais, é cediço que
a palavra da vítima tem especial relevância em se tratando de crime onde a mesma teve contato direto com o autor do fato
, corroborado com os demais elementos de prova acostados aos autos, de modo que seu reconhecimento, feito de forma segura e sem hesitações é prova escorreita para embasar um decreto condenatório.

As provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório, descabendo falar-se desclassificação do crime de roubo para o crime de furto simples, tendo em vista que o acusado agiu com violência para dispor do bem da vítima utilizando uma faca para a consumação do crime. Assim, a meu ver, resta plenamente comprovada a existência do crime de roubo narrado na exordial.

Assim, não assiste razão ao apelante, pois o conjunto fático-probatório acostado aos autos mostra de forma inconteste que o crime ora em análise foi o tipificado no art. 157,
caput,
do CPB, restando plenamente configurada a autoria e a materialidade, pelo que julgo improvido o apelo neste ponto.

2. Da reforma da dosimetria da pena quanto a pena-base. Reanálise da circunstância judicial, consequências do crime.

Alternativamente, requer a reforma da dosimetria da pena, com a reanálise da circunstância judicial, consequências do crime e consequentemente a readequação da pena-base, bem como a revisão e redução dos dias-multas para que seja fixada de maneira proporcional à nova dosimetria.

Colaciono sentença penal condenatória, na parte que interessa:

“(...) III – Dispositivo:

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, julgo procedente a Denúncia para CONDENAR o réu BRENO DA SILVA GOMES, já anteriormente qualificado, pela prática do crime tipificado no Artigo 157, §2°, Inciso VII, do Código Penal.

IV – Dosimetria:

Passo a dosimetria da pena, na forma do Artigo 59, do Código Penal quanto ao réu BRENO DA SILVA GOMES.

O réu apresenta antecedentes criminais, que comprova a existência de duas condenações transitadas e irrecorríveis, nos processos de n° 00015151120168140401 e 00175143320188140401, pela prática de crimes anteriores, sendo que apesar de incidirem simultaneamente em reincidência, uma será valorada nesta fase de dosimetria, enquanto as outras serão utilizada em fase posterior, garantindo assim a inocorrência do bis in idem, por se tratar de condenações diversas, o que afasta a aplicabilidade da Súmula 241 do STJ; a culpabilidade é normal à espécie, já punida pela tipicidade em abstrato; a conduta social e personalidade do agente sem dados específicos para uma avaliação; o comportamento da vítima é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime, no entanto, em razão da Súmula n° 18 TJ/PA, considero neutra para efeito de fixação da pena base; os motivos determinantes do crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil, próprios do tipo; as circunstâncias do crime lhe prejudica, mas serão valoradas na terceira fase da dosimetria da pena; e, por fim, as consequências do crime concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade.

Atendendo às circunstâncias judiciais, considero como suficiente e necessária a fixação da pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e multa no valor de 50 (cinquenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Concorre ao Réu a circunstância atenuante da confissão parcial, prevista no art. 65, I, do CP e a circunstância agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do CP, tendo em vista que possui sentença condenatória transida em julgado, conforme já salientado na 1ª fase da dosimetria.

Ausência de causas de diminuição, porém reconhecida a causa de aumento de pena (Artigo 157, § 2º, Inciso VII, do Código Penal), elevo a pena-base no percentual de 1/3, ou seja, 01 (um) ano e 08 (oito) meses para a pena de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, para a pena pecuniária.

Fixo a pena restritiva de liberdade em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e mais 68 (sessenta e oito) dias-multa, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário-mínimo vigente à época do fato, a qual torno CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL.

- Da Detração:

Compulsando os autos, verifico que o Réu foi preso em flagrante delito dia 06 de setembro de 2023, permanecendo custodiado até a presente data, cautelarmente, o que deve ser diminuído do período total da pena que lhe foi imposta, na forma de detração, a fim de que se obtenha o quantum exato para fixação do regime inicial de cumprimento.

Verifico então que o Réu ficou preso preventivamente por 04 (quatro) meses e 07 (sete) dias, PELO QUE ISTO DEVERÁ CONSTAR DA GUIA DE RECOLHIMENTO PROVISÓRIA/DEFINITIVA. (...)”

Segundo Ricardo Augusto Smitt, Juiz de Direito no Estado da Bahia (2017),
a análise dos elementos que compõem as circunstâncias judiciais deverá permitir ao jurisdicionado a perfeita compreensão dos motivos que conduziram o magistrado a sua conclusão, viabilizando o controle da legalidade, a aferição de imparcialidade do sentenciante e a certeza de que prevalecem os componentes racionais da definição da pena-base
(Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 128).

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que, na
1ª fase da dosimetria
, necessária a reanálise da circunstância judicial, consequências do crime, e consequentemente, modificar a pena corporal.

Pois bem. Procedo a sua reanálise.

1ª Fase da Dosimetria

- Consequências do Crime:
nada tenho a valorar que extrapole o tipo penal em apreço;

Assim, tendo em vista a ocorrência de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, com o pagamento de 18 (dezoito) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

2ª Fase da Dosimetria.

Existente circunstância agravante da reincidência e circunstância atenuante da confissão, tendo sido realizada a compensação pelo Magistrado
a quo
. Assim, fixo a pena intermediária em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, com o pagamento de 18 (dezoito) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

3ª Fase da Dosimetria.

Inexistem causas de diminuição de pena. Existente a causa de aumento de pena restando a pena concreta, definitiva e final em

06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e
24 (vinte e quatro) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho o
regime inicial fechado
.

Em caso de detração esta deve ser operada pelo Juízo da Execução.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena fixando-a em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado,
com o pagamento de
24 (vinte e quatro) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 23 de julho de 2024.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/07/2024